Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-25.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REMESSA NECESSÁRIA N. 1001570-25.2017.8.11.0002 – PJE - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADOS: VALDSON ALVES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Vistos, etc.
Tendo em vista o julgamento da presente Remessa, conforme acórdão de Id. 28055997, e o indeferimento do pedido da parte autora junto ao Id. 33530981, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Cuiabá/MT, 14 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora